Tribunal: TJSP
Processo: 1108858-02.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos órgãos do Tribunal se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103 do RITJSP). Trata-se de ação pauliana. O tema trazido a debate diz respeito à nulidade da doação dos imóveis descritos na inicial com fundamento na prática de fraude contra credores. A Resolução no 623/2013 deste E.

Ementa:
AÇÃO PAULIANA. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos réus.

COMPETÊNCIA RECURSAL. A competência dos órgãos do Tribunal se firma pelos termos do pedido inicial (art. 103 do RITJSP). Trata-se de ação pauliana. O tema trazido a debate diz respeito à nulidade da doação dos imóveis descritos na inicial com fundamento na prática de fraude contra credores. A Resolução no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em seu artigo 5o, item I.26, atribuiu expressamente à C. Primeira Subseção de Direito Privado, a competência para julgamento de ações paulianas, também conhecidas como revocatórias. Conflito de competência. Competência em razão da matéria que é absoluta. Recurso não conhecido com determinação.